Tribunal: STF
Processo: ARE 1322274
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela Empresa de ônibus e Turismo Pedro Antônio Ltda. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 480, 481 E 482 DO CPC E 42, § 2º, DA LEI N. 8.987/95. AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LIMITES DA LIDE. 
    1. A análise da existência de cerceamento de defesa esbarra na Súmula 7/STJ, mormente quando a questão posta desborda dos lindes da ação civil pública.
    2. Não cabe análise de violação dos arts. 480 e 481 do CPC, ante a falta de prequestionamento da matéria. 3. Nos termos do art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/95, deve a Administração promover certame licitatório para novas concessões de serviços públicos, não sendo razoável a prorrogação indefinida de contratos de caráter precário. 
    4. Este Tribunal entende que o art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/95 não se aplica a permissões, o que per se já justificaria o afastamento da indenização destinada aos concessionários. Precedentes.
    5. O entendimento deste Tribunal considera ser "indispensável o cumprimento dos ditames constitucionais e legais, com a realização de prévio procedimento licitatório para que se possa cogitar de indenização aos permissionários de serviço público de transporte coletivo, o que não ocorreu no presente caso" (REsp 1.354.802/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013).
    6. Ausente prévio procedimento licitatório, a Administração não deve indenizar empresas permissionárias, mormente quando se busca mera adequação de serviço público à legislação de regência e à Carta da República. 7. Precedentes deste Tribunal: AgRg no AREsp 481.094/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/5/2014; REsp 1.422.656/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/3/2014; REsp 1.366.651/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 26/9/2013; AgRg no REsp 1.423.158/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 6/4/2015; REsp 1.407.860/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 18/12/2013 e REsp 1.420.691/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 13/12/2013; REsp 1.376.569/RJ, em decisão monocrática, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 10/4/15. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, XXI, e 175, parágrafo único, I, da CF.
    O recurso não pode ser provido. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a controvérsia posta nos autos não possui alcance constitucional. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. TEMA 854. INAPLICABILILDADE. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. NOVA CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    3. Em relação ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    4. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante.
    5. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF).
    6. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    7. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    8. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    9. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é imprescindível a realização de licitação prévia à nova delegação de serviços públicos. Precedentes. 10. Agravos Internos a que se nega provimento.” (ARE 1.211.297-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso da Empresa de ônibus e Turismo Pedro Antônio Ltda. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator